Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO IDE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESTAQUE/RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de honorários juntado após a ordem de penhora no rosto dos autos não garante ao advogado o direito ao recebimento por dedução dos valores a serem recebidos pelo credor através da expedição de requisitório. 1.1. A reserva de honorários contratuais pressupõe a existência de créditos livres e desembaraçados em favor do exequente, prerrogativa esta que se torna frustrada caso a juntada do contrato de honorários seja promovida após a formalização da penhora no rosto dos autos para a satisfação de direito de terceiro. Precedentes do colendo STJ.
2. Na hipótese, o pedido de destaque da verba honorária contratual foi apresentado somente depois de formalizada a penhora no rosto dos autos, que alcançou a integralidade da quantia executada, razão pela qual descabe a invocação do direito ao recebimento dos honorários contratuais por dedução dos valores a serem recebidos pelo exequente.
3. Recurso conhecido e não provido.